Tribunal: TJES
Processo: 5018482-38.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5018482-38.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS VITURINO DE SOUZA

COATOR: 1ª Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ISONOMIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que mantém o paciente preso preventivamente na ação penal pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, 35 e 40, III e IV, da Lei nº 11.343/2006, além do art. 307 do CP, buscando o reconhecimento de ausência dos pressupostos da prisão preventiva, violação ao princípio da isonomia em relação a corréu solto, alegação de condições pessoais favoráveis e excesso de prazo na tramitação processual, com pedido de concessão liminar e, ao final, da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da isonomia em razão da liberdade provisória concedida ao corréu; (iii) analisar se há excesso de prazo na instrução; (iv) determinar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presença do
fumus commissi delicti
se confirma pela apreensão de expressiva quantidade de crack, maconha e haxixe, além de armas de fogo, munições, balança de precisão e insumos químicos, bem como pelos depoimentos policiais e autos de apreensão e constatação.

4. O
periculum libertatis
se verifica pela gravidade concreta da conduta, que evidencia elevada periculosidade, em conformidade com a jurisprudência que admite a prisão preventiva diante da natureza e quantidade de drogas apreendidas (AgRg no HC 980.460/RN).

5. A existência de outra ação penal por homicídio qualificado reforça o risco de reiteração delitiva, alinhando-se ao entendimento de que ações penais em curso podem justificar a custódia para garantia da ordem pública (AgRg no HC 927.737/SC).

6. A alegação de violação ao princípio da isonomia não prospera, pois o corréu beneficiado com liberdade provisória é primário e não responde a outros procedimentos, circunstância fática distinta.

7. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da permanência dos motivos justificadores da medida, não do momento do fato, conforme entendimento consolidado (AgRg no HC 998.742/SP).

8. O alegado excesso de prazo não se caracteriza, pois o processo segue seu curso regular e eventual demora decorreu da falsa identificação apresentada pelo próprio paciente, aplicando-se a Súmula 64 do STJ.

9. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta do caso, da grande quantidade de droga e armamento apreendidos e do risco de reiteração, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC 1.034.017/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. Subsiste a prisão preventiva quando demonstrados a gravidade concreta da conduta, a expressiva quantidade de drogas e armamento apreendidos e o risco de reiteração delitiva.

2. A concessão de liberdade a corréu não gera direito subjetivo à extensão quando as situações pessoais não são semelhantes.

3. O excesso de prazo não se configura quando o processo tramita regularmente ou quando a demora decorre de conduta da própria defesa.

4. Medidas cautelares diversas são insuficientes quando a segregação se justifica para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CP, art. 307; Lei 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, III e IV; Súmula 64/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 220.364/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 24/9/2025; STJ, AgRg no HC 980.460/RN, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 20/3/2025; STJ, AgRg no HC 927.737/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 30/9/2024; STJ, AgRg no RHC 212.841/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 3/9/2025; STJ, AgRg no HC 998.742/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 18/6/2025; STJ, AgRg no HC 887.967/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 2/4/2025; STJ, AgRg no HC 1.034.017/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 29/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATHEUS VITURINO DE SOUZA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0002168-03.2024.8.08.0012.

O impetrante aduz, em breve síntese: i) ausência dos pressupostos para manutenção da prisão cautelar; ii) violação ao princípio da isonomia, já que foi concedida liberdade provisória ao corréu; iii) o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo réu primário, com ocupação lícita e residência fixa e iv) excesso de prazo para conclusão do feito.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 16946208).

Decisão de ID nº 16987382 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 17157151) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS Nº 5018482-38.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 17/12/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATHEUS VITURINO DE SOUZA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0002168-03.2024.8.08.0012.

O impetrante aduz, em breve síntese: i) ausência dos pressupostos para manutenção da prisão cautelar; ii) violação ao princípio da isonomia, já que foi concedida liberdade provisória ao corréu; iii) o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo réu primário, com ocupação lícita e residência fixa e iv) excesso de prazo para conclusão do feito.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 16946208).

Decisão de ID nº 16987382 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 17157151) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO WALAS PAIVA ESPÍNDOLA:-

Presidente, doutor Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, eu deixo aqui meus cumprimentos, a admiração da advocacia por Vossa Excelência. A gente não cansa de dizer o respeito que nós temos por Vossa Excelência. Sinto saudade de Vossa Excelência nas faculdades. Eu acho que o doutor poderia visitar mais. Lembro muito bem de uma visita que eu ainda era estudante na UNESC, em que houve um aprendizado muito grande lá como aluno e sentimos essa falta de mais Desembargadores nas faculdades. Acho muito bom e poderia permanecer com essas visitações.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Obrigado, doutor.

*

O SR. ADVOGADO WALAS PAIVA ESPÍNDOLA:-

Cumprimento também a eminente Relatora, a doutora Rachel Durão. Esse sobrenome, apesar de ser Durão, mas a doutora, nós entendemos que ela não é assim, pelo contrário, tem nos ajudado muito na advocacia, sempre solícita, sempre que eu preciso despachar processo, muito bem solícita. E, da mesma forma, também, o doutor Willian tem nos recepcionado muito bem, não tem, de forma nenhuma, desprestigiado a advocacia, mas, pelo contrário, tem nos servido com o papel fundamental de ouvir a advocacia, aqueles pleitos que nós precisamos a cada dia que surge, que nós precisamos discutir.

Deixo também as minhas considerações ao Desembargador Luiz Guilherme Risso, tem a nossa admiração. Aos serventuários, Luciana nem se fala, tem nos ajudado muito, trabalho invisível, poucos visualizam isso, mas eu deixo aqui os agradecimentos em prol da advocacia, aos demais servidores, aos advogados também que estão aqui presentes, ainda pretendem sustentar, minha parceria também na advocacia, doutor Pedro Henrique, eu deixo aqui as minhas saudações.

Eu não vou prolongar muito na sustentação, pelo horário avançado, e eu acredito que não há necessidade também de prolongar nesse sentido.

Deixo também as minhas saudações ao ilustre representante do Ministério Público. Nada mais nem menos importante aqui. Sabemos também do papel fundamental que Vossa Excelência exerce. E eu deixo aqui também os meus cumprimentos em prol da advocacia.

Esse remédio constitucional eu já tinha despachado com Vossa Excelência, doutora Rachel, no sentido de buscar a liberdade do paciente Mateus, em razão do entendimento da defesa que houve algumas coisas ali na instrução processual, alguns defeitos que a gente conseguiu sanar. Quando fui contratado para esse processo, essa pessoa tinha dado o nome falso, o nome do irmão, em razão de responder um processo em Barra de São Francisco. E na época que ele foi preso, ele deu o nome falso.

A partir do momento que ele me comunicou, a primeira coisa que eu fiz dentro do processo foi comunicar ao Juízo, dizendo que tinha esse nome ali falso e busquei diligenciar para buscar um saneamento do processo. E eu observei que houve algumas coisas que aconteceu que eu admito, não foi culpa do Juízo. O Juízo trabalhou no sentido de também sanear o processo. Porém, o Instituto de Identificação de Vitória tinha modificado todo o sistema dele, modificou direção, modificou e-mails, modificou telefones. E aí o que aconteceu? Ficou durante aproximadamente quase uns três meses a tentativa de fazer a identificação dessa pessoa que estava presa, que é o paciente Mateus. E aí o Juiz, cansado de diligenciar isso, falou; “Olha, se não me responder eu vou colocar aqui o crime de desobediência”. E eu fiquei pensando, falei, como que um delegado não responderia a um juiz? Aí eu fui lá conversar com o delegado. Quando eu cheguei para conversar, o delegado me disse assim: “Doutor, esse e-mail nunca chegou até nós”. Aí eu fui descobrir o que tinha acontecido. O Instituto de Identificação de Vitória tinha mudado todos os telefones e e-mails.

Dessa forma eu saneei isso daí e expliquei para eles que tinha ali inclusive um possível crime de desobediência. E aí ele diligenciou, falou, olha, eu não sabia, a partir de agora a gente vai tomar as medidas. E aí deu certo, a gente conseguiu demonstrar que realmente se tratava da pessoa Mateus, ele foi identificado. Só o que acontece? A instrução, ela acabou se prolongando muito. O Mateus, ele está preso preventivamente, acusado de tráfico e acusado também de posse de armas, desde o dia 27 de outubro de 2024. Quando eu apresentei o presente remédio constitucional, exatamente ele estava preso há um ano, sem marcar audiência e sem também instruir o processo.

Quando a gente olha as garantias relacionadas aos direitos humanos, que isso é muito importante relatar aqui, e também conforme a doutrina de Pedro Lenza, onde traz detalhadamente sobre os direitos de primeira e até terceira geração, a gente vê que o direito relacionado à primeira geração, que ele explica muito bem, que é a liberdade individual, ela se encontra totalmente comprometida. E não é somente isso. O poder do Estado sobre o indivíduo, aqui eu entendo o excesso muito exacerbado no sentido de manter a cautelar. Quando há um excesso de prazo desse jeito que eu vejo aqui dentro do processo, o que eu entendo? Eu entendo que a cautelar, que é a medida mais drástica, a
r
a
tio
, que é a prisão, onde ali tira o indivíduo das garantias constitucionais da liberdade, ela deve ser muito bem analisada.

Pois bem! Além disso, há no processo um equiparando. Uma pessoa que foi presa nas mesmas circunstâncias que o paciente, nas mesmas circunstâncias. Essa pessoa não ficou presa dois meses no processo e teve a liberdade. E o paciente está praticamente um ano e três meses preso dentro de um processo.

Então isso, no meu entendimento, fere as garantias constitucionais, fere os direitos humanos. E isso, no meu entendimento como defesa, é muito ruim. Por quê? A família não entende isso, a sociedade não entende isso. Ela olha e fala como um advogado consegue uma liberdade com dois meses e um advogado não consegue a liberdade? E acaba sobrecarregando o advogado com a responsabilidade de uma possível liberdade, entendendo que ali há uma deficiência técnica. E aí a gente explica que há algumas situações que o advogado da defesa não consegue controlar.

Então, é um réu que está preso preventivamente há um ano e quatro meses, aguardando a instrução processual, há um equiparando nas mesmas circunstâncias que foi a ele dado a possibilidade de responder em liberdade, mesmo havendo, conforme demonstram os autos, uma execução em favor do réu. O cliente ao qual eu faço a defesa aqui, ele é réu primário, ele possui sim um precedente criminal, mas ainda está na fase de instrução, mas o outro até condenação tem e mesmo assim foi concedida liberdade.

Pois bem! Pasmem! O juízo das garantias, quando ele é instituído, o que ele busca? Ele busca imparcialidade. O que eu vejo, o que os juízes têm feito? O Juiz olha um processo e diz bem assim: “Esse processo não é sob minha responsabilidade”. Às vezes está ali cobrindo as férias de um colega de profissão e ele acaba, às vezes, não dando a liberdade para a pessoa que está ali pedindo.

Foi o que aconteceu também nesses autos. Após a conclusão desses autos, estava um juízo cobrindo as férias do doutor Ricardo, da Primeira Vara Criminal de Cariacica. E esse juízo, em uma hora e sete minutos, proferiu uma decisão totalmente desconexa do pedido que a defesa fez e do momento processual que ali estava se seguindo dentro da instrução processual.

Então, Excelência, sem delongar aqui, acho que é um momento muito avançado também do horário, eu venho pedir aqui, humildemente, eminente Desembargadora doutora Rachel Durão, que considere aqui o fato do paciente estar preso há um ano, praticamente, vai para um ano e quatro meses, aguardando a instrução processual. Há nos autos o equiparando que, se nós formos aplicar a legislação, apenas por ter o equiparando com a liberdade, já se enquadra ali na possibilidade de receber a liberdade. E caso Vossa Excelência não entenda pelo relaxamento da prisão aqui, que a defesa requer a revogação da prisão preventiva conforme o artigo 316, do Código de Processo Penal e, caso Vossa Excelência não entenda também por essa liberdade pela revogação, requer a liberdade com a imposição das cautelares do artigo 319 em todas que Vossa Excelência entender cabíveis. Inclusive, até a utilização de tornozeleira eletrônica.

O réu está há um ano e quase quatro meses, longe da sua família, respondendo por um crime que há uma possibilidade muito grande de, no final, ser absolvido. E se for aplicado o princípio da homogeneidade da pena, ele já, no entendimento da defesa, poderia estar em liberdade.

Termos, Excelência, em que pede e aguarda deferimento e agradeço a atenção de Vossas Excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Presidente, gostaria de cumprimentar o doutor Walas pela sua brilhante sustentação oral, como sempre.

Mas, doutor Walas, eu preciso pedir o retorno dos autos, porque ainda preciso dirimir uma dúvida em relação a esse processo.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 21/1/2026

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos após a sustentação oral realizada pelo ilustre impetrante.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATHEUS VITURINO DE SOUZA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0002168-03.2024.8.08.0012.

O impetrante aduz, em breve síntese: i) ausência dos pressupostos para manutenção da prisão cautelar; ii) violação ao princípio da isonomia, já que foi concedida liberdade provisória ao corréu; iii) o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo réu primário, com ocupação lícita e residência fixa e iv) excesso de prazo para conclusão do feito.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Sabe-se que “
a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
” (AgRg no RHC n. 220.364/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

No caso, consta dos autos que o paciente e o corréu ICARO VITURINO DA SILVA foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, III e IV, todos da Lei nº 11.343/2006.

Narra a peça acusatória que, no dia 27/10/2024, na Rua Turmalina, bairro Campo Verde, Cariacica/ES, policiais militares receberam uma denúncia de que indivíduos armados conhecidos como “VALINHA” estavam em uma residência orquestrando um ataque contra membros de facção rival.

Ao se deslocarem até o local, os militares visualizaram em um beco três indivíduos armados que, ao notarem a presença da guarnição, evadiram-se para dentro de uma residência.

Ato contínuo, os policiais ingressaram na residência onde realizaram a prisão em flagrante dos acusados e lograram apreender no imovel 01 (uma) arma de fogo, espécie Pistola, calibre .9MM Parabellum (9x19), modelo AREX Delta, alma raiada, semiautomático, nº de série D44820 devidamente municiada com 01 (um) carregador com 12 (doze) munições de calibre 9MM, 01 (uma) arma de fogo, marca TAURUS (BRASIL), espécie Pistola, calibre 9 MM Parabellum (9x19), modelo PT99, Nº de série EB(TIH92747) devidamente municiada com 01 (um) carregador com 15 (quinze) munições calibre 9MM, e 01 (um) carregador sobressalente municiada com 15 (quinze) munições de calibre 9 MM, tudo de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como 160 (cento e sessenta) pedras da droga “CRACK” e 42 (quarenta e duas) gramas da mesma droga; 754 (setecentos e cinquenta e quatro) gramas da droga “MACONHA” e 89 (oitenta e nove) unidades da mesma droga; 01 (uma) unidade da droga “HAXIXE”, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda 02 (duas) caixas de LIDOCAINA, a quantia de R$ 407,00 (quatrocentos e sete reais em espécie), 01 (um) aparelho celular, marca Apple, modelo Iphone, cor branca, 01 (uma) balança de precisão,

Posteriormente, o MINISTÉRIO PÚBLICO aditou a denúncia para imputar ao paciente MATHEUS a prática do crime previsto no art. 307 do CP, uma vez que ele, ao ser preso, apresentou-se como MARCOS VINICIUS VITORINO SANTOS.

A prova da materialidade do delito e os indícios de autoria se encontram demonstrados por meio dos elementos que integram o caderno inquisitivo, com destaque para o auto de apreensão e auto de constatação de entorpecentes, além dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência.

Já o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
) se encontra demonstrado pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o que revela a sua periculosidade e, via de consequência, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Isso porque houve a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (160 pedras de crack e 42g da mesma droga, 754g de maconha e 89 unidades da mesma droga), bem como a apreensão de arma de fogo, munições, balança de precisão e produtos químicos (lidocaína) para preparação de entorpecentes.

Nessa linha, a jurisprudência do STJ aponta que a “
periculosidade e riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga
”(AgRg no HC n. 980.460/RN, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Se não fosse o bastante, como pontuado no ato coator, têm-se que o paciente responde a outra ação penal pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado (5000117-09.2025.8.08.0008), o que revela o
risco concreto
de reiteração delitiva, salientando que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 927.737/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA NO IMÓVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A EXPOSIÇÃO DO INFANTE AO AMBIENTE NOCIVO E O RISCO À SUA SEGURANÇA. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. NÃO VINCULANTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública, evidenciada pelas circunstâncias do caso em concreto. 5. A decisão destacou que as condições pessoais favoráveis da agravante não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, diante dos elementos concretos que indicam a habitualidade do comércio de drogas.
6. A fundamentação da prisão preventiva está em conformidade com o art. 312 do CPP, que permite a decretação da medida para garantir a ordem pública quando presente a reiterada conduta delitiva do agente e a quantidade de droga não é inexpressiva.
7. O parecer ministerial favorável é meramente opinativo, portanto, não vincula o julgador em decisão devidamente motivada.8. O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar não prospera, uma vez que a agravante utilizava a própria residência para a prática do tráfico de drogas, colocando em risco a prole. (...) (AgRg no RHC n. 212.841/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

Considerando tal especificidade, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia em virtude da concessão de liberdade provisória ao corréu ICARO VITURINO DA SILVA, uma vez que o referido corréu é primário e não responde a outros inquéritos/ações penais.

Embora o impetrante insista que o corréu não é primário, afirmando, inclusive, que há "
uma execução em favor do réu"
, inexiste qualquer documento nesse sentido, inclusive, em consulta aos Sistemas SEEU e INFOPEN constata-se que o único registro criminal em favor do corréu é justamente a ação penal originária.

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, destaco que “
a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, não ao momento da prática criminosa
” (AgRg no HC n. 998.742/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

E, no caso, como demonstrado, subsistem os motivos ensejadores da prisão, calcados na necessidade de garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva.

No tocante ao alegado excesso de prazo, rememoro que, segundo entendimento jurisprudencial “
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade,
consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”.(AgRg no HC n. 887.967/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

Na hipótese, de acordo com as informações da autoridade coatora, têm-se que o feito vem tomando o seu curso regular, sem paralisações indevidas, devendo ser ressaltado que eventual demora na tramitação do feito pode ser imputado ao próprio paciente, que forneceu nome falso no momento de sua prisão, o que demandou a realização de exame papiloscópico a fim de apurar a sua real identidade.

A propósito, a Súmula nº 64 do STJ dispõe que: “
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
”.

Em arremate, têm-se como “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (AgRg no HC n. 1.034.017/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos após a sustentação oral realizada pelo ilustre impetrante.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATHEUS VITURINO DE SOUZA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0002168-03.2024.8.08.0012.

O impetrante aduz, em breve síntese: i) ausência dos pressupostos para manutenção da prisão cautelar; ii) violação ao princípio da isonomia, já que foi concedida liberdade provisória ao corréu; iii) o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo réu primário, com ocupação lícita e residência fixa e iv) excesso de prazo para conclusão do feito.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Sabe-se que “
a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
” (AgRg no RHC n. 220.364/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

No caso, consta dos autos que o paciente e o corréu ICARO VITURINO DA SILVA foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, III e IV, todos da Lei nº 11.343/2006.

Narra a peça acusatória que, no dia 27/10/2024, na Rua Turmalina, bairro Campo Verde, Cariacica/ES, policiais militares receberam uma denúncia de que indivíduos armados conhecidos como “VALINHA” estavam em uma residência orquestrando um ataque contra membros de facção rival.

Ao se deslocarem até o local, os militares visualizaram em um beco três indivíduos armados que, ao notarem a presença da guarnição, evadiram-se para dentro de uma residência.

Ato contínuo, os policiais ingressaram na residência onde realizaram a prisão em flagrante dos acusados e lograram apreender no imóvel 01 (uma) arma de fogo, espécie Pistola, calibre .9MM Parabellum (9x19), modelo AREX Delta, alma raiada, semiautomático, nº de série D44820 devidamente municiada com 01 (um) carregador com 12 (doze) munições de calibre 9MM, 01 (uma) arma de fogo, marca TAURUS (BRASIL), espécie Pistola, calibre 9 MM Parabellum (9x19), modelo PT99, Nº de série EB(TIH92747) devidamente municiada com 01 (um) carregador com 15 (quinze) munições calibre 9MM, e 01 (um) carregador sobressalente municiada com 15 (quinze) munições de calibre 9 MM, tudo de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como 160 (cento e sessenta) pedras da droga “CRACK” e 42 (quarenta e duas) gramas da mesma droga; 754 (setecentos e cinquenta e quatro) gramas da droga “MACONHA” e 89 (oitenta e nove) unidades da mesma droga; 01 (uma) unidade da droga “HAXIXE”, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda 02 (duas) caixas de LIDOCAINA, a quantia de R$ 407,00 (quatrocentos e sete reais em espécie), 01 (um) aparelho celular, marca Apple, modelo Iphone, cor branca, 01 (uma) balança de precisão,

Posteriormente, o MINISTÉRIO PÚBLICO aditou a denúncia para imputar ao paciente MATHEUS a prática do crime previsto no art. 307 do CP, uma vez que ele, ao ser preso, apresentou-se como MARCOS VINICIUS VITORINO SANTOS.

A prova da materialidade do delito e os indícios de autoria se encontram demonstrados por meio dos elementos que integram o caderno inquisitivo, com destaque para o auto de apreensão e auto de constatação de entorpecentes, além dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência.

Já o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
) se encontra demonstrado pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o que revela a sua periculosidade e, via de consequência, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Isso porque houve a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (160 pedras de crack e 42g da mesma droga, 754g de maconha e 89 unidades da mesma droga), bem como a apreensão de arma de fogo, munições, balança de precisão e produtos químicos (lidocaína) para preparação de entorpecentes.

Nessa linha, a jurisprudência do STJ aponta que a “
periculosidade e riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga
”(AgRg no HC n. 980.460/RN, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Se não fosse o bastante, como pontuado no ato coator, têm-se que o paciente responde a outra ação penal pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado (5000117-09.2025.8.08.0008), o que revela o
risco concreto
de reiteração delitiva, salientando que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 927.737/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA NO IMÓVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A EXPOSIÇÃO DO INFANTE AO AMBIENTE NOCIVO E O RISCO À SUA SEGURANÇA. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. NÃO VINCULANTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública, evidenciada pelas circunstâncias do caso em concreto. 5. A decisão destacou que as condições pessoais favoráveis da agravante não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, diante dos elementos concretos que indicam a habitualidade do comércio de drogas.
6. A fundamentação da prisão preventiva está em conformidade com o art. 312 do CPP, que permite a decretação da medida para garantir a ordem pública quando presente a reiterada conduta delitiva do agente e a quantidade de droga não é inexpressiva.
7. O parecer ministerial favorável é meramente opinativo, portanto, não vincula o julgador em decisão devidamente motivada.8. O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar não prospera, uma vez que a agravante utilizava a própria residência para a prática do tráfico de drogas, colocando em risco a prole. (...) (AgRg no RHC n. 212.841/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

Considerando tal especificidade, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia em virtude da concessão de liberdade provisória ao corréu ICARO VITURINO DA SILVA, uma vez que o referido corréu é primário e não responde a outros inquéritos/ações penais.

Embora o impetrante insista que o corréu não é primário, afirmando, inclusive, que há "
uma execução em favor do réu"
, inexiste qualquer documento nesse sentido, inclusive, em consulta aos Sistemas SEEU e INFOPEN constata-se que o único registro criminal em favor do corréu é justamente a ação penal originária.

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, destaco que “
a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, não ao momento da prática criminosa
” (AgRg no HC n. 998.742/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

E, no caso, como demonstrado, subsistem os motivos ensejadores da prisão, calcados na necessidade de garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva.

No tocante ao alegado excesso de prazo, rememoro que, segundo entendimento jurisprudencial “
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade,
consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”.(AgRg no HC n. 887.967/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

Na hipótese, de acordo com as informações da autoridade coatora, têm-se que o feito vem tomando o seu curso regular, sem paralisações indevidas, devendo ser ressaltado que eventual demora na tramitação do feito pode ser imputado ao próprio paciente, que forneceu nome falso no momento de sua prisão, o que demandou a realização de exame papiloscópico a fim de apurar a sua real identidade.

A propósito, a Súmula nº 64 do STJ dispõe que: “
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
”.

Em arremate, têm-se como “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (AgRg no HC n. 1.034.017/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.